Tribunal: TJBA
Processo: 0007468-90.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007468-90.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SISTEMA S.A

Advogado(s)
:
SADI BONATTO

APELADO: EMPRESA BAHIANA DE HOTEIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARIA CELIA NETO SILVA, TIAGO BRAZAO DOS SANTOS PESSOA, JOSE ALEXANDRE LIMA GAZINEO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DO EXEQUENTE ADOTAR QUALQUER ATO VOLTADO À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. TÍTULO LÍQUIDO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. RECONHECIMENTO DE ENCARGOS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de embargos à execução e ação revisional, propostas pela EMPRESA BAHIANA DE HOTEIS LTDA, ora apelada, em face do apelante, BANCO SISTEMA S.A.O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os embargos à execução, reconhecendo a prescrição intercorrente da ação executiva de nº 0099190-84.2001.8.05.0001.

2. Ação de execução de nº 0099190-84.2001.8.05.0001 foi suspensa em função da oposição de embargos à execução, em 13 de dezembro de 2011 (id. 249242009). Assim, se a execução estava suspensa, pelo reconhecimento de efeito suspensivo aos embargos, não poderia o exequente adotar qualquer ato voltado a satisfação da obrigação executada, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

3. A eventual previsão, no contrato, de encargos que o magistrado entende abusivos, com fundamento em alegação apresentada em sede de embargos à execução, não torna o título ilíquido. Caso o magistrado entenda que o cálculo apresentado pelo exequente abarcou valores indevidos, deve julgar procedente os embargos à execução e determinar a apresentação de nova planilha de cálculos pelo exequente, com os valores corrigidos.

4. A cobrança de encargos indevidos em contrato de mútuo, via de regra, não ultrapassa os meros incômodos ou aborrecimentos inerentes à vida cotidiana, e, por isso, são impassíveis de indenização por dano à esfera pessoal. Imprescindível, portanto, que a parte que postula a indenização por danos morais indique especificamente quais condutas perpetradas pelo credor violaram os seus direitos da personalidade, a ensejar a condenação a título de danos morais.

5. Verifica-se da inicial da ação revisional que o autor, ora apelado, não narrou qualquer fato que demonstre violação à direito da personalidade, a ensejar a reparação por danos morais. Com efeito, apenas afirmou que em função do contrato firmado, que continha cláusulas abusivas, ficou na iminência de sofrer ajuizamento de ação executiva e inscrição em cadastro de inadimplentes.

Apelo provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0007468-90.2006.8.05.0001
, em que é Apelante
BANCO SISTEMA S.A
e Apelado
EMPRESA BAHIANA DE HOTEIS LTDA.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.